Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709228-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA FERREIRA DE FRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da execução no 0007753-14.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROSANGELA MARIA FERREIRA DE FRANC, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito em seu favor, determinando o arquivamento dos autos. Em suas razões, sustenta que ajuizou execução em desfavor da agravada, objetivando receber os valores que lhe são devidos e que, após vários anos de tramitação da ação e emprego de diversas diligências, não foram localizados bens passíveis de penhora. Diz que requereu ao Juízo de origem a expedição de certidão de crédito, o que foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que a Portaria Conjunta no 73, de 2010, foi revogada, ensejando apenas o arquivamento dos autos. Assevera ser possível a expedição da referida certidão, sobretudo para que leve a protesto, como forma de coagir a agravada a satisfazer a obrigação. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato arquivamento dos autos, sem a satisfação do seu crédito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a expedição da certidão de crédito postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito e determinou o arquivamento dos autos, antes da satisfação do crédito do agravante. Sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da agravada, que também não cumpriu espontaneamente a sua obrigação, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o imediato arquivamento dos autos, antes da análise do presente recurso pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator